Tribunal: TJPA
Processo: 0058826-08.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058826-08.2012.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, CLEIDE DO SOCORRO DOS SANTOS, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, CLEIDE DO SOCORRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA À VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 7º, XXIX, DA CF/88 e ARE 709.212. PRAZO BIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL APONTADO COMO VIOLADO. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual igualmente inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4. Recurso de embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis de março ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES

opostos pelo ESTADO DO PARÁ

contra Acórdão (Id. 1838416 – Págs. 1/14), de minha lavra, que conheceu dos recursos de apelações, dando provimento parcial ao da autora, provimento ao do Ministério público Estadual e dando por improvido ao do Estado do Pará,

sendo assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TRINTENÁRIA. PREFACIAIS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. LEVANTAMENTO DE FGTS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÕES CONHECIDAS, SENDO PROVIDA PARCIALMENTE A DA AUTORA, PROVIDA A DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E IMPROVIDA A DO ESTADO DO PARÁ. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINARES

1. Prejudicial de mérito de prescrição bienal. Encontra-se pacificado no âmbito deste TJ, que a ação de cobrança do crédito contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, não se aplicando aos servidores ocupantes de cargo público o disposto acerca da prescrição prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, por força do artigo 39, § 3º da Carta Magna, que expressamente menciona os direitos trabalhistas extensivos ao serviço público, não fazendo inserir, dentre suas previsões, o invocado dispositivo, estando prescritas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, que, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

2. Prejudiciais de mérito de prescrição quinquenal e trintenária. Prejudiciais que se confundem com o mérito e como tais devem ser examinadas.

3. MÉRITO.

3.1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

3.2. In casu, a autora foi contratada temporariamente para exercer o cargo de Escrevente Datilógrafo junto ao Estado do Pará em 07.05.1993, vindo a ser distratada em 03.03.2009, havendo, portanto, sucessivas prorrogações, descaracterizando a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32.

3.3. No caso, a incidência dos juros e correção monetária na espécie, de acordo com a sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, conforme os paradigmas fixados nos RE 870.947/SE (Tema 810 STF) e RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ). Necessário ressalvar que, em eventual modulação do Tema 810 pelo STF, utilizado como base para o julgamento do Tema 905 do STJ, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16.10.2018.

3.4. Apelações conhecidas, sendo PROVIDA PARCIALMENTE a da AUTORA, PROVIDA a do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e IMPROVIDA a do ESTADO DO PARÁ. À Unanimidade.
”.

Em suas razões (Id. 1930477 – Págs. 1/11), o embargante apresenta os fatos e argumenta, em síntese, que o acórdão ora recorrido foi omisso no ponto relativo sobre o período prescricional bienal do FGTS, pois não houve a observância do previsto no art. 7º, XXIX, da CFRB, conforme entendimento do STF, no julgamento do ARE nº 709.212, com repercussão geral.

Prequestiona a matéria.

Pugna
pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

Conforme certidão (Id. 2304192), não houve apresentação de contrarrazão aos Embargos Declaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização dessa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)”.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

De fato, em relação à alegação de omissão no acórdão embargado relativa à suscitada violação do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88, prescrição bienal, não assiste razão ao embargante, vez que os fundamentos da decisão, ora impugnada, foram suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora, não havendo falar em omissão no julgado, conforme se observa dos trechos destacados de decisão embargada a seguir:

“PRELIMINARES

1.

Prejudicial de mérito de prescrição bienal. Encontra-se pacificado no âmbito deste TJ, que a ação de cobrança do crédito contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, não se aplicando aos servidores ocupantes de cargo público o disposto acerca da prescrição prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, por força do artigo 39, § 3º da Carta Magna, que expressamente menciona os direitos trabalhistas extensivos ao serviço público, não fazendo inserir, dentre suas previsões, o invocado dispositivo, estando prescritas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, que, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.”

“
Havendo preliminares, passo a apreciá-las.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL.

Em relação ao tema questionado, encontra-se pacificado no âmbito deste TJ, que a ação de cobrança do crédito contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, não se aplicando aos servidores ocupantes de cargo público o disposto acerca da prescrição prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, por força do artigo 39, § 3º da Carta Magna, que expressamente menciona os direitos trabalhistas extensivos ao serviço público, não fazendo inserir, dentre suas previsões, o invocado dispositivo, estando prescritas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, segundo o qual,
verbis
:

“
Art. 1º.
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

No sentido de que a prescrição é quinquenal, em se tratando de cobrança em face da Fazenda Pública, a jurisprudência a seguir colacionada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. AFERIÇÃO IRREGULARIDADE DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. CONTRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. RESP 1.496.334 – TO. Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão Monocrática de 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL E TRIENAL DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. DECRETO 20.910/32. CABIMENTO. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 108/05. PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS. LIMITE DE DOIS ANOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 27, INCISO IX, ALÍNEA ?B? DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NECESSIDADE PERMANENTE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. NULAS AS CONTRATAÇÕES. DEPÓSITO DO FGTS. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 363 DO TST E 466 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminarmente, não que se falar em aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil, isto porque a matéria examinada é regida por norma especial, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, na medida em que se trata de relação jurídica de trato sucessivo porquanto o direito de ação nasce ? e se extingue ?com o vencimento de cada prestação. Nesse sentido, precedente do Tribunal Federal da 4º Região: ? (...) Não se aplica o prazo prescricional (bienal e trienal) do Código Civil, no caso dos autos, uma vez que a matéria examinada é regida por norma especial, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Assim, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a ensejar a aplicação da Súmula nº 85 do STJ, cabe apenas a prescrição quinquenal. (APELREEX 395857920114047100 RS 5039585-79.2011.404.7100, Relatora: Salise Monteiro Sanchotene, data do julgamento nº 25/08/2015. Órgão Julgador: Quarta Turma. DJe 27/08/2015). No mérito, cinge-se a questão em analisar se é devido à requerente os depósitos de FGTS. Em regra, conforme se sabe, os servidores públicos devem ser admitidos por meio de concurso público, conforme dispõe o artigo 37, inciso II da Constituição Federal. Porém, é possível que a Administração Pública contrate pessoas sem a realização do certame, como, por exemplo, no caso da contratação temporária, prevista no inciso IX do mesmo artigo. No âmbito estadual, a contratação de servidores temporários é regulada pela Lei Complementar Estadual n. 108/05, segundo o qual as contratações não poderão exceder o prazo limite de dois anos, conforme expressamente previsto no art. 27, IX, ?b? da referida lei. Deste modo, são nulas as contratações realizadas que excedam o limite temporal 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. estabelecido em lei, visto que se busca impedir o desvirtuamento desta contratação, que deve vigorar apenas por um período temporário visando atender o interesse público transitório. Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o autor foi contratado para exercer função de professor, por meio de processo simplificado, entre 25/02/2010 e 31/12/2013. Ou seja, prazo superior ao limite temporal determinado pela lei, evidenciando-se, assim a nulidade do contrato, o que enseja a aplicação do disposto no artigo 19-A da Lei n. 8.036/90[1] e nas Súmulas 363[2]do TST e 466[3]do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema, o STJ firmou entendimento, sob o rito do antigo art. 543-C do CPC, no sentido de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 3.8.2009). 4. Por expressa previsão legal, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). Agravo regimental improvido.? (STJ - AgRg no REsp: 1434719 MG 2014/0027296- Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2014). Igual posicionamento vem sendo adotado pelo E. Tribunal de Justiça em casos análogos, dentre os quais cita-se os seguintes precedentes: (TJPR - 4ª C.Cível - AC - 917693-4 - Paranaguá - Rel.: Abraham Lincoln Calixto - Unânime - - J. 19.02.2013); (TJPR - 1ª C.Cível - AC - 1363179-7 - Paranaguá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 27.10.2015). Com efeito, deve ser mantida a sentença, eis que não se afastou do posicionamento adotado pelo Tribunais Superiores e perfilhado por esta Magistrada. Destarte, voto pelo desprovimento do recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Ante o exposto, esta 3ª Turma Recursal em Regime de Exceção resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de ESTADO DO PARANA , julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 0003339-12.2015.8.16.0004/0 - Curitiba - Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 19.09.2016) (TJ-PR - RI: 000333912201581600040 PR 0003339-12.2015.8.16.0004/0 (Acórdão), Relator: Renata Ribeiro Bau, Data de Julgamento: 19/09/2016, 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/09/2016). Grifado.

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS, E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. norma especial que prevalece sobre lei geral. Orientação reafirmada em recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC (REsp 1251993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19.12.2012). 2. A tese referente à suposta afronta ao princípio da isonomia em nenhum momento foi objeto dos autos, tampouco nas contrarrazões do apelo; logo representa verdadeira inovação, o que é vedado nesta via recursal. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1374164 RS 2013/0074334-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013). Grifado.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. ART. 206 DO CC. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. RESP 1.251.993/PR. MATÉRIA JULGADA NO RITO DOS PROCESSOS REPETITIVOS. ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção desta Corte, na sessão de 12/12/2012, ao julgar o Recurso Especial 1.251.993/PR, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, afetado à Primeira Seção como representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), consolidou o entendimento no sentido de que não se aplicam os prazos prescricionais do Código Civil a ações movidas contra a Fazenda Pública, prevalecendo o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32. 2. A Corte Especial do STJ, por maioria, entendeu não ser cabível o agravo contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial lastreada no art. 543-C, § 7º, I, do CPC, pois o acórdão recorrido estaria no mesmo sentido daquele proferido em recurso representativo de controvérsia por este Superior Tribunal. 3. A Primeira Seção entende que deve ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC nos casos em que a parte insurgir-se quanto a mérito já decidido em julgado submetido à sistemática do art. 543-C do CPC. Agravo regimental improvido, com aplicação de multa. (STJ - AgRg no AREsp: 595591 MG 2014/0258720-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014). Grifado.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido. (REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009)

No caso em tela, o desligamento da autora Cleide do Socorro dos Santos, ocorreu em 03 de março de 2009, sendo proposta a ação em 10/12/2012 (Id. 1339178 – Pág. 2), dentro, portanto do quinquídio legal, não ocorrendo, no caso, a prescrição bienal, em que pese o argumento do Estado do Pará.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.”

Da leitura detida do acórdão atacado, portanto, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da apelação.

No que diz respeito ao prequestionamento do dispositivo apontado como violado, resta registrar que o novo Diploma processual igualmente inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados, “
in verbis”:

Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, vale dizer que, de acordo com o NCPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Nesse sentido, na linha do novo CPC, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, de acordo com os precedentes que a seguir reproduzidos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O Embargante afirma que o Acórdão impugnado foi omisso quanto ao fato de que a decisão do STF na ADI 3127 determinou que os artigos 19-A e 20 da Lei nº 8.036/1990 aplicam-se às relações regidas pela CLT, dentre as quais não se incluem os contratos de natureza temporária, de cunho eminentemente administrativo.

2. O Acórdão recorrido está devidamente fundamentado, não existindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Embargos que objetivam rediscutir a matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

5. À unanimidade. (2017.02934895-16, 178.001, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-14)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I- Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- In casu, não se observa qualquer das hipóteses que enseje reforma na decisão, restando patente o direito do embargado de receber os valores referentes ao FGTS, obedecido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

III- Tentativa de rediscutir a matéria. Ausência de vícios.

IV- Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

V- Embargos de Declaração conhecido e improvido. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Decisão Unânime. (2017.02751346-91, 177.424, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30)

Pelo exposto, diante dos fundamentos acima elencados, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 3731/2015-GP.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020